Tribunal: TJSP
Processo: 2056630-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056630-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante RENATA
RODRIGUES DOS SANTOS e Paciente DIEGO SILVA GUEDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056630-47.2020.8.26.0000 -Voto no 26.594
2
VOTO No 26594
HABEAS CORPUS No 2056630-47.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
IMPETRANTE: RENATA RODRIGUES DOS SANTOS
PACIENTE: DIEGO SILVA GUEDES DE OLIVEIRA
HABEAS
CORPUS

LIBERDADE
PROVISÓRIA

Inadmissibilidade Hipótese na qual não restou provada a
ilegalidade do claustro cautelar A conduta em tese atribuída
ao paciente possibilita razoável juízo acerca da manutenção
da prisão preventiva Ordem denegada
Análise da situação do paciente frente à pandemia do
COVID-19, impossibilidade, eis que raciocinar ao contrário
estar-se ia incorrendo em supressão de instância. Matéria que
não foi analisada pelo MM. Juízo a quo.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de DIEGO SILVA GUEDES DE OLIVEIRA, sob alegação de que ele está sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Limeira.
Segundo consta da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A prisão em
flagrante foi convertida em preventiva e o pleito de sua revogação, indeferido.
Insurge-se contra essa decisão.
Sustenta a n. impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056630-47.2020.8.26.0000 -Voto no 26.594
3
para a formação da culpa e a necessidade da liberdade em decorrência do risco de
contágio do vírus COVID-19.
Afirma que fora designada audiência de instrução, debates e julgamento
para o dia 31 de março, que não poderá ser realizada em decorrência da interrupção
ocasionada pela pandemia causada pelo vírus supracitado.
Argumenta que o cárcere atual é desproporcional, tendo em vista o
possível abrandamento do regime na hipótese de eventual condenação.
Afirma que o delito carece de gravidade em concreto.
Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão processual.
Subsidiariamente, busca a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar. No
mérito, pleiteia a confirmação do pedido.
Indeferida a liminar (fls. 102/104), as fls. 106/107 trouxe a impetrante
considerações acerca das condições subjetivas do paciente.
Prestadas as informações de estilo (fls. 112/113), sobreveio parecer
ministerial pela denegação da ordem (fls. 117/121).
É o relatório.
A d. Autoridade, apontada como coatora, informou que o paciente foi
preso nesta cidade e comarca, em flagrante delito, a 02/12/2019, por haver
infringido em tese ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
O Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento
no artigo 310, inciso II, c.c. os arts. 311, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de
Processo Penal(fls.36/39).
A 19/12/2019 o representante do Ministério Público ofereceu denúncia
contra o acusado, dando-o como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.
Aos 07/01/2020, foi determinada a notificação do acusado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056630-47.2020.8.26.0000 -Voto no 26.594
4
oferecer defesa, com fundamento no art. 55, em seu § 1o, da Lei 11.343/06.
Apresentada defesa prévia às fls. 110/126, manifestando-se o
Ministério Público às fls. 154/155.
Em 13/02/2020, este juízo recebeu a denúncia e designou audiência de
IIDJ para o dia 31/03/2020 às 13:30h.
A audiência não se realizou em decorrência da pandemia do COVID-19.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
A prisão cautelar do paciente é legítima, e vem amparada pelo artigo
312 do Código de Processo Penal.
Provados a existência do crime, indícios de autoria, bem como a
necessidade de garantia da ordem pública, não se vislumbra qualquer
constrangimento na prisão processual em tela.
O paciente está sendo processado por tráfico de entorpecentes, delito
cuja conduta, em concreto, recomenda o cárcere ad custodiam.
Crimes dessa natureza devem ser tratados com maior rigor, sobretudo
por implicarem danos à ordem pública, haja vista a ocorrência de inúmeros delitos
que decorrem, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas.
Assevere-se, ainda, que a periculosidade da paciente tem como melhor
sensor o n. Magistrado a quo, pois ligado diretamente à causa.
Neste sentido o julgado do Extinto Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo:
“Em matéria de conveniência de decretação da prisão preventiva, deve
ser considerado o princípio da confiança nos Juízes próximos dos fatos e das pessoas
envolvidas no episódio” (JTACRESP 46/86-7).
Frise-se que a prisão da paciente foi devidamente fundamentada, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056630-47.2020.8.26.0000 -Voto no 26.594
5
que o MM. Juízo a quo entendeu presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do
Código de Processo Penal, sendo, desta forma, inadequadas quaisquer das medidas
cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma.
É de valia lembrar, ainda, que a possibilidade de vir o paciente a ser
contemplado, no caso de condenação, com regime prisional mais brando que o
fechado ou ainda com a substituição da pena, tal é, não se pode negar, exercício de
mera futurologia, dado que a perscrutação a respeito disso somente poderá ser feita
ao final da instrução, por conta de todos os fatores que devem ser sopesados para que
sobre isso se decida.
Há a considerar, ainda, que a via estreita do writ não serve para se
analisar o arcabouço probatório que, certamente, passará pelo acurado exame do
MM. Juízo Monocrático.
Ressalta-se, por fim, que a prisão preventiva não fere qualquer
princípio constitucional, especialmente o da presunção de inocência, porque também
está prevista na Lei Maior, visando proteger a sociedade em situações excepcionais.
Com relação ao alegado excesso de prazo, não há como acolher o pleito
do paciente, pois o feito vem cumprindo seu trâmite processual dentro da
proporcionalidade.
Como é cediço, o lapso para se concluir a instrução penal não é rígido,
não é aferido mediante simples cálculo aritmético pelo qual se chegue a um montante
determinado.
Note-se que a audiência instrutória não correu em função da pandemia
do COVID 19 que assola o país, não ficando, portanto, demonstrada qualquer desídia
por parte do MM. Juízo a quo.
É de valia lembrar, também, que a Corregedoria Geral de Justiça
divulgou o Comunicado CG no 284/2020, o qual dispõe de orientações que
possibilitam a realização de audiências virtuais.
Ressalta-se, por fim, que, como oportunamente lembrado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, “No tocante à alegação de risco à saúde do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056630-47.2020.8.26.0000 -Voto no 26.594
6
cumpre observar, inicialmente, que o exame da questão acerca da pandemia de
Covid-19 por este E. Tribunal de Justiça representaria supressão de instância, tendo em
vista que a referida matéria ainda não restou apreciada pelo d. Juízo de origem, ao qual
competiria a reavaliação da situação prisional do paciente, na forma prevista pelo art.
316, do Código de Processo Penal, diante das atuais e específicas circunstâncias que
enfrenta, tornando possível, inclusive, a verificação do risco real do estabelecimento em
que se encontra custodiado.”
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração e, na parte
conhecida, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEX ZILENOVSKI Relator